Tribunal: TJDFT
Processo: 0715979-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715979-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno Cível Agravante: Distribuidora Brasiliense de Baterias Ltda Agravado: Auto Elétrica Mineiro Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo interno (Id. 58829130) interposto pela sociedade empresária Distribuidora Brasiliense de Baterias Ltda contra a decisão proferida por este Relator (Id. 58248203) que não conheceu o agravo de instrumento manejado pela ora agravante. A tentativa de intimação da sociedade empresária recorrida foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 59542988. Por intermédio da petição referida no Id. 60150233 a sociedade empresária Distribuidora Brasiliense de Baterias Ltda informou o endereço do sócio administrador da sociedade empresária ora agravada. Feitas essas considerações, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Câmara Cível a intimação no endereço indicado. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 10 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator